Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715801-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL HOTEIS E TURISMO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasal Hotéis e Turismo Ltda. contra a decisão proferida em mandado de segurança, em que o d. juízo a quo indeferiu a liminar visando à suspensão da exigibilidade do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos) incidente sobre a diferença entre o valor integralizado e aquele apontado como venal do imóvel incorporado ao capital social da agravante (ID 63509735 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante afirma que exerce a hotelaria como atividade econômica principal, conforme registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Argumenta que a imunidade tributária sobre a operação em comento não possui condicionante, tampouco permite o fracionamento para cobrança sobre qualquer diferença atinente ao bem. Aduz que não há qualquer previsão constitucional ou legal para exigência do ITBI sobre a diferença entre o valor do bem integralizado e aquele apontado como venal pela autoridade coatora (CF, art. 156, §2o, I; CTN, artigos 36 e 37; Lei no 3.830/2006, art. 3°, I). Ressalta que a matéria atinente ao alcance da imunidade tributária do ITBI, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, encontra-se afetada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 796), o que denota a plausibilidade do direito alegado. Cita decisão favorável à empresa do mesmo grupo econômico nos autos do mandado de segurança n°0709570- 16.2018.8.07.0018, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade de ITBI complementar. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do ITBI complementar cobrado pela autoridade coatora, por meio do Ato Declaratório no 211, de 20 de abril de 2020, Processo GAC n° 20191212-170028, nos termos em que autoriza o inciso IV do artigo 151 do Código Tributário Nacional, permitindo-se a conclusão da transferência do imóvel matriculado perante o perante o 4° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n° 102988, abstendo-se a autoridade agravada de promover restrições à regularidade fiscal da agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 16747695. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. No caso em apreço, a relevância do fundamento não se evidencia, senão, vejamos. De acordo com o artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, não há incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Veja a transcrição do dispositivo: Art. 156 (...) § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; O Código Tributário Nacional apresenta a mesma proteção prevista na Constituição Federal. Confira-se: Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; Da interpretação literal das normas acima transcritas, depreende-se que a imunidade alcança o limite do capital e das cotas integralizadas com imóveis. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal, em 6 de março de 2015, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis utilizados em realização de capital social de pessoa jurídica, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal – Tema no 796 (RE 796376/SC, Relator Min. Marco Aurélio). Em consulta ao sítio eletrônico do STF, constata-se que o recurso ainda não foi julgado, porém merece destaque o seguinte trecho do parecer exarado pela d. Procuradoria-Geral da República: (...) desborda das pautas da razoabilidade conceber que, independentemente das cotas pertinentes à integralização do capital social, possam ser aportados bens imóveis de valor superior ao necessário, com o benefício da não tributação do ITBI quanto ao excesso. Pelo viés da autonomia da vontade, os sócios têm, dentro dos parâmetros da lei, liberdade para estipular o valor do capital social da empresa que pretendem fundar. Se é seu desejo aportar bens imóveis de valor mais elevado e contar com a imunidade constitucional do ITBI, é razoável e constitucionalmente adequado que ajustem o valor do capital social que pretendem realizar. A Constituição pretende estimular a livre iniciativa e impulsionar o início da atividade empresarial ao prever a imunidade específica em debate, porém o limite da norma benéfica se circunscreve à proteção da constituição do empreendimento. A leitura literal do art. 156, § 2o, I, da Constituição já indica que a prevenção quanto à cobrança do ITBI se destina exclusivamente à transmissão de bens para composição do capital social da pessoa jurídica em formação, ou às situações em que ocorra transmissão de bens ou direitos em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. De mais a mais, no tratamento das imunidades constitucionais tributárias, cumpre, sempre e com bastante zelo, observar qual é o valor que a imunidade contempla, de modo a extrair a medida e o alcance da regra pela teleologia de sua existência, “com escopo de assegurar à norma supralegal sua máxima efetividade” (Recurso Extraordinário 627.815, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 30 set. 2013). (...) Preserva-se, por essa leitura, a intangibilidade do valor subjacente à imunidade objetiva do art. 156, § 2o, I, da Constituição. Previne-se, igualmente, a simulação em prejuízo de terceiros e do próprio contrato social ou com o objetivo de fraudar as normas de imposição tributária existentes. Com efeito, comungo do entendimento de que a imunidade tributária deve alcançar somente o valor dos bens necessários à integralização da cota do capital social da empresa, de maneira que o excesso é passível de tributação. De fato, a imunidade tributária como forma de incentivo à livre iniciativa e ao desenvolvimento da atividade empresarial não pode, por outro lado, desvirtuar o próprio contrato social e/ou gerar evasão fiscal. A propósito, o reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria, por si só, não implica a plausibilidade do direito invocado, consoante aduzido pela agravante. Isso porque a decisão fora proferida pelo e. Ministro Marco Aurélio em 2015, de sorte que o prazo de julgamento previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil encontra-se consideravelmente extrapolado. Ademais, houvesse decisão da Suprema Corte ordenando a suspensão dos processos na forma do §5o do art. 1.035 do CPC, cogitar-se-ia a plausibilidade do direito alegado, não sendo esta a situação dos autos. Nessa perspectiva, a interpretação literal e teleológica do art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal face às funções econômicas, políticas e sociais, aliada à orientação jurisprudencial adotada por esta Corte de Justiça, afastam a plausibilidade do direito alegado pela agravante, conforme consignado pelo juízo a quo. Aliás, a decisão invocada pela agravante nos autos do mandado de segurança n° 0709570-162018.8.07.0018, com o intuito de obter igualmente a tutela de urgência, restou revogada por ocasião da sentença. Outrossim, a egrégia 7a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, pois, a sentença que denegou a segurança. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI (IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS). PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. BENS IMÓVEIS. PATRIMÔNIO PESSOAL DO TITULAR DAS QUOTAS. COBRANÇA DO TRIBUTÓ EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS QUE ULTRAPASSAM O NECESSÁRIO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. POSSIBILIDADE. 1. O ITBI, da competência dos Municípios, está disposto no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, o qual prevê que não incidirá "sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil". 2. A interpretação relativa ao instituto da imunidade tributária deve ser interpretada restritivamente. Isto porque, muito embora no tratamento das imunidades constitucionais tributárias, deve-se observar qual é o valor que a imunidade contempla, de modo a extrair a medida e o alcance da regra pela teleologia de sua existência, "com escopo de assegurar à norma supralegal sua máxima efetividade" (Recurso Extraordinário 627.815, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 30 set. 2013), não se pode admitir interpretação extensiva do instituto, sob a alegação da máxima efetividade da norma, a qual foge da intenção do legislador e do próprio instituto. 3. Não é razoável admitir que, independentemente das cotas pertinentes à integralização do capital social, possam ser aportados bens imóveis de valor superior ao necessário, com o benefício da não tributação do ITBI quanto ao excesso. Os sócios têm autonomia da vontade, para, dentro dos parâmetros da lei, estipular o valor do capital social da empresa que pretendem fundar. Se é seu desejo aportar bens imóveis de valor mais elevado e contar com a imunidade constitucional do ITBI, é razoável e constitucionalmente adequado que ajustem o valor do capital social que pretendem realizar. 4. Logo, a imunidade tributária prevista constitucionalmente abarca tão somente o valor dos bens necessários à integralização da cota do capital social da empresa. Os imóveis que excedem o necessário para tal integralização devem ser tributados, em razão da ocorrência do fato gerador. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1205488, 07095701620188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Outro não tem sido o entendimento das Turmas Cíveis ao julgar recursos interpostos por empresas do mesmo grupo econômico da agravante: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO POR ACIONISTA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI tem por fato gerador a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos relativos à sua aquisição. 2. Para delimitar o alcance das normas de imunidade tributária é necessário compreender as funções econômicas, políticas e sociais subjacentes ao texto, conferindo maior preponderância aos valores constitucionalmente protegidos. 3. A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, na hipótese de transmissão de bem imóvel para fins de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, tem o propósito de fomentar a livre iniciativa e o desenvolvimento da atividade empresarial, contribuindo para o crescimento econômico do país. 4. Se o bem transferido possui valor superior ao das cotas que se prestam a integralizar, é de se admitir que o excedente não se destina a compor o capital social da pessoa jurídica, constituindo verdadeira transferência patrimonial ao acervo da empresa, suscetível de tributação. 5. A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social. 6. Recurso conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1202388, 07033722620198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. ART. 156, § 2o, I, CRFB/88. ALCANCE DA NORMA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Apelação contra sentença em que denegada a segurança, por meio da qual a impetrante pretendia a imunidade de ITBI (art. 156, § 2o, I, CRFB/88) sobre a totalidade do valor do imóvel incorporado a seu patrimônio em realização de capital. 2. Extrai-se do art. 156, § 2o, I, da CRFB/88 que o ITBI não incide sobre a transmissão do imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica a título de integralização do capital social, salvo se sua atividade preponderante for a compra e venda ou locação de imóveis. 3. Tendo em vista que as imunidades tributárias não são interpretadas de forma extensiva sem fundamento idôneo a lhe amparar, extrai-se do dispositivo constitucional em referência que a imunidade tributária sobre a transmissão de imóveis em realização de capital social alcança apenas o valor do imóvel correspondente ao montante da integralização. Sobre o valor excedente deverá incidir o ITBI. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1200079, 07106891220188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, neste juízo perfunctório, mostra-se escorreita a decisão recorrida ao indeferir a liminar pleiteada no mandamus, porquanto, à luz da reiterada jurisprudência, cabível a cobrança de ITBI sobre o valor do imóvel que exceder à integralização do capital social. Por conseguinte, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora